Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-77.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001972-77.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA MARTINS GOUVEIA LIALU - CPF: 792.770.391-91 (APELADO), CAMILA MARTINS RODRIGUES LIMA - CPF: 037.877.851-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil, bancário e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de desclassificação de crédito rural. PRONAF. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. Rejeição. Controvérsia voltada aos efeitos patrimoniais decorrentes de atos praticados pela própria instituição financeira no âmbito da relação contratual. Legitimidade passiva configurada. Renegociação da dívida. Contratação anterior à formalização da desclassificação da operação rural. Incompatibilidade entre a cronologia dos fatos e a alegação de coação econômica. Adesão voluntária ao novo ajuste. Quitação integral da obrigação. Venire contra factum proprium. Boa-fé objetiva. Inexistência de ato ilícito. Restituição de valores indevida. Danos morais não configurados. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de desclassificação de operação de crédito rural vinculada ao PRONAF, determinando a reclassificação do financiamento, a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual; (ii) a validade da desclassificação da operação de crédito rural e da posterior renegociação da dívida; e (iii) a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui legitimidade para responder por pretensão que impugna os efeitos patrimoniais decorrentes de atos por ela praticados na execução e administração da operação de crédito rural.

4. A inexistência de impugnação a ato administrativo federal ou a normativo editado por ente federal afasta a pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. A cronologia dos fatos demonstrada nos autos revela que a renegociação da dívida foi celebrada antes da formalização da desclassificação da operação rural, circunstância incompatível com a alegação de que o novo ajuste constituiu consequência direta do ato posteriormente impugnado.

6. A celebração voluntária de renegociação, seguida da quitação integral da obrigação, sem qualquer impugnação contemporânea ou ressalva de direitos quanto à formação do negócio jurídico, configura novação da dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, e impede sua posterior desconstituição, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7. A ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira afasta tanto a restituição dos valores pagos quanto a pretensão indenizatória fundada em danos morais.

8. Os danos morais não se presumem da mera insurgência contratual, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese firmada:

“A adesão voluntária a renegociação de dívida anteriormente à formalização do ato posteriormente impugnado, seguida da quitação integral da obrigação sem qualquer ressalva, impede a posterior invalidação do negócio jurídico por afronta à vedação ao comportamento contraditório decorrente da boa-fé objetiva”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 455, §§1º a 3º, 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApC nº 1001811-57.2021.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, ApC nº 1021239-10.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.12.2023; TJMT, ApC nº 0000562-18.2010.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desclassificação de Crédito Rural nº 1001972-77.2025.8.11.0018, ajuizada por MARIA MARTINS GOUVEIA LIALU, que rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reclassificação da operação de crédito rural nº 40/04167-0, com o restabelecimento das condições originalmente pactuadas, condenar o requerido à restituição simples da quantia de R$ 53.626,05 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além dos consectários sucumbenciais (cf. id. nº 364353887).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a desclassificação da operação de crédito decorreu de auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União – CGU, que identificou irregularidade ambiental relacionada ao imóvel vinculado ao financiamento rural, consistente em desmatamento de área de reserva legal. Afirma que a operação foi desenquadrada do programa de crédito rural em observância às normas que regem o PRONAF, bem como às cláusulas contratuais expressamente pactuadas, inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

Sustenta, ainda, a necessidade de inclusão do Banco Central do Brasil e do Ministério da Agricultura e Pecuária na demanda, ao argumento de que tais entidades seriam responsáveis pela regulamentação, fiscalização e administração do programa de crédito rural objeto da controvérsia. Alega, em decorrência, a incompetência da Justiça Estadual para processamento da causa e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz, também, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sustentando que o crédito rural foi contratado para fomento da atividade produtiva da autora, caracterizando relação de insumo e não de consumo. Defende a validade da contratação, a observância das normas legais e regulamentares incidentes sobre a operação, bem como a impossibilidade de revisão das cláusulas pactuadas, invocando os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o acolhimento das preliminares suscitadas e a improcedência dos pedidos formulados na inicial, afastando-se as determinações de reclassificação da operação, restituição de valores e condenação por danos morais (cf. id. nº 364353889).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 364353894.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na verificação da legitimidade passiva da instituição financeira e da competência da Justiça Estadual para processar o feito, bem como na análise da legalidade da desclassificação da operação de crédito rural vinculada ao PRONAF e da validade da posterior renegociação da dívida, além da configuração de danos morais indenizáveis diante da inexistência de prova de restrição de crédito ou de lesão extrapatrimonial efetiva.

O recurso merece provimento.

De início, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência da Justiça Estadual.

Não houve impugnação direta a ato administrativo federal, tampouco discussão acerca da validade de normativos editados pela União ou por seus órgãos de controle. O objeto da demanda consiste na análise da regularidade da desclassificação de operação de crédito rural e dos efeitos decorrentes da posterior renegociação da dívida, ambos os atos praticados no âmbito da relação contratual mantida entre as partes.

Conforme se extrai das comunicações de id. 364353391 e id. 364353392, foi a própria instituição financeira quem promoveu os procedimentos operacionais relacionados à revisão do enquadramento da operação, à cobrança dos encargos decorrentes da desclassificação e à formalização da renegociação subsequente. Ainda que tais providências tenham sido fundamentadas em informações oriundas de auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União, a pretensão deduzida na inicial volta-se contra os efeitos patrimoniais produzidos pela atuação do agente financeiro na execução do contrato, circunstância suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva e afastar qualquer hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No mérito, razão assiste à instituição financeira.

Do exame aprofundado do caderno processual, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação em 15/08/2025 (cf. id. 364353382), pleiteando a declaração de nulidade da desclassificação da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04167-0, vinculada ao PRONAF (cf. id. 364353389), a anulação da renegociação formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 283.611.023 (cf. id. 364353390), a repetição do indébito no valor atualizado de R$ 125.872,36, correspondente ao dobro da diferença paga, bem como indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 20.000,00 (cf. id. 364353382 e id. 364353884).

A sentença acolheu parcialmente a pretensão, determinando o restabelecimento das condições originais do financiamento rural e a restituição simples da quantia de R$ 53.626,05, apurada pela diferença entre o valor originalmente contratado, de R$ 200.000,00, e o montante total posteriormente pago pela mutuária (cf. id. 364353885), além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a regularidade da desclassificação da operação, a qual estaria baseada em embargo ambiental incidente sobre imóvel de terceiro (cf. id. 364353393, id. 364353853 e id. 364353887).

Contudo, em que pese a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, o exame das razões recursais à luz da cronologia dos fatos e do comportamento posteriormente adotado pelas partes conduz à reforma integral da r. sentença objurgada.

O ponto determinante da controvérsia não reside apenas na alegada irregularidade da desclassificação da operação de crédito rural vinculada ao PRONAF, mas sobretudo na incompatibilidade entre a tese de coação econômica sustentada pela autora ao renegociar a dívida e a cronologia dos fatos efetivamente comprovados nos autos.

Isso porque a autora afirma que a renegociação da dívida foi imposta pela instituição financeira em razão da desclassificação do financiamento originário.

Todavia, a documentação revela que a Cédula de Crédito Bancário nº 283.611.023 foi celebrada em 09 de outubro de 2024 (cf. id. 364353390), ao passo que a comunicação formal da desclassificação da operação rural, acompanhada da incidência dos encargos correspondentes e da cobrança de IOF, somente foi expedida em 28 de novembro de 2024 (cf. id. 364353392).

A sequência temporal dos acontecimentos demonstra, portanto, que a renegociação foi formalizada antes mesmo da concretização do ato apontado como causa da alegada coação.

Em outras palavras, quando aderiu às novas condições contratuais — com prazo de amortização de 96 meses e taxa de juros de 35,12% ao ano (cf. id. 364353390) — a autora ainda não estava submetida aos efeitos jurídicos da desclassificação que posteriormente passou a impugnar.

Essa circunstância fragiliza substancialmente a narrativa apresentada na inicial, afinal, se a própria mutuária optou por renegociar a dívida antes da formalização da desclassificação, não se mostra possível atribuir exclusivamente a esse ato a causa determinante da contratação.

Ao contrário, o que se verifica é que a autora, mesmo ciente da existência de procedimento administrativo em andamento, que, inclusive, já vinha sendo por ela questionado desde maio de 2024 (cf. id. 364353393), decidiu celebrar novo ajuste contratual para disciplinar o pagamento da obrigação, assumindo voluntariamente condições distintas daquelas previstas no financiamento
originário, operando-se a novação
.

A conclusão é reforçada pelo comportamento posteriormente adotado pela própria demandante.

Com efeito, a obrigação decorrente da renegociação foi integralmente quitada em 20 de dezembro de 2024, mediante pagamento espontâneo de R$ 218.126,00 (cf. id. 364353394 e id. 364353395), sem qualquer ressalva, impugnação judicial ou medida destinada a questionar a validade do negócio celebrado.

Não obstante, a presente ação somente foi ajuizada em 15 de agosto de 2025 (cf. id. 364353382), quando a relação obrigacional já se encontrava definitivamente extinta havia aproximadamente oito meses.

Nesse contexto peculiar, a pretensão de desconstituir a renegociação e obter a restituição dos valores pagos revela-se incompatível com a conduta anteriormente adotada pela própria autora.

Ora, após aderir ao novo contrato, cumprir integralmente as obrigações assumidas e promover a quitação voluntária do débito, não lhe é dado, sem demonstração concreta de vício contemporâneo ou ressalva de diretos à formação do negócio, sustentar posteriormente a invalidade da renegociação operante antes mesmo da desclassificação ou do vencimento do título originário.

Incide, assim, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), expressão dos deveres de lealdade, coerência e proteção da confiança inerentes à boa-fé objetiva, consagrados nos arts. 113 e 422 do Código Civil.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO.

O simples fato de os juros remuneratórios excederem a taxa média de mercado não configura abusividade, salvo comprovada desvantagem exagerada ao consumidor.

A aceitação voluntária de renegociação de dívida impede a revisão de encargos previamente ajustados, sob pena de afronta ao princípio do "non venire contra factum proprium".

A taxa de juros fixada no contrato de renegociação de dívida de 6,69% ao mês e 117,51% ao ano, ligeiramente superior à taxa média de mercado de 2,86% ao mês divulgada pelo Banco Central na data do ajuste, não restou comprova excessiva vantagem obtida pela instituição financeira que configurasse abusividade.

Improcedentes os pedidos iniciais.

Sentença reformada.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1043351-94.2023.8.11.0041 - relatora Dra. TATIANE COLOMBO - Julgado em 04/12/2024 - Publicado no DJE 21/01/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO BB GIRO AGRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO SANADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso da instituição financeira em ação de cobrança fundada no Contrato BB Giro Agro, no valor de R$ 250.000,00, mantendo condenação ao pagamento do principal e determinando incidência de encargos contratuais até o efetivo pagamento. Os embargantes alegam omissão quanto à suficiência probatória da utilização do crédito e ao alcance jurídico do comportamento contraditório identificado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de esclarecer adequadamente a suficiência probatória do demonstrativo de conta vinculada para comprovar a utilização efetiva do crédito BB Giro Agro; (ii) saber se houve omissão quanto ao alcance jurídico do pedido de alongamento de dívida rural como configurador de comportamento contraditório.

III. Razões de decidir

3. A operação BB Giro Agro caracteriza-se como linha de crédito rotativo destinada ao agronegócio, na qual a disponibilização na conta vinculada equivale à utilização do recurso, dispensando extratos detalhados de movimentação dada a natureza rotativa da operação.

4. O demonstrativo de conta vinculada constitui prova suficiente da utilização do crédito, uma vez que o BB Giro Agro funciona como limite rotativo, sendo a disponibilização equivalente à efetiva utilização pelo devedor.

5. O pedido de alongamento de dívida rural em ação conexa configura reconhecimento inequívoco da existência de relação creditícia com a instituição financeira, caracterizando comportamento contraditório a posterior negativa de utilização do crédito.

6. A vedação ao comportamento contraditório fundamenta-se na boa-fé objetiva e no princípio do venire contra factum proprium, impedindo que a parte negue posteriormente o que reconheceu tacitamente através do pedido de renegociação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecimentos.

Tese de julgamento: 1. Em contratos BB Giro Agro, o demonstrativo de conta vinculada constitui prova suficiente da utilização do crédito, dada a natureza rotativa da operação que torna a disponibilização equivalente à efetiva utilização. 2. O pedido de alongamento de dívida rural configura reconhecimento da relação creditícia, caracterizando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva a posterior negativa de utilização do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.022 e 85, § 11; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 568 do STJ; Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2306660 RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/03/2024; STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/12/2018.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - N.U 1002851-12.2024.8.11.0021 - Julgado em 12/05/2026 - Publicado no DJE 19/05/2026)

Por consequência, inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, que atuou na gestão da operação de crédito e na formalização de renegociação aceita pela mutuária, não subsiste fundamento para a restituição dos valores pagos, tampouco para a condenação por danos morais, pois inexiste, no caso, prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, restrição de crédito ou qualquer lesão concreta à honra, imagem ou dignidade da autora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026